Tribunal: CARF
Processo: 10880.668780/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.668780/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.081 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
PROMON ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. VERDADE MATERIAL. DIREITO
CREDITÓRIO. DESPACHO COMPLEMENTAR..
Havendo evidências da certeza e liquidez do direito creditório por meio de
provas apresentadas pelo contribuinte, em homenagem à verdade material,
cabe a reanálise da unidade de origem para fins de emissão de despacho
complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668780/2011-46
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 5a Turma da DRJ/SPO
(Acórdão 16-68.997, fls. 74 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Do Despacho Decisório

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório de fl. 12, pelo
qual a DERAT/SPO reconheceu parcialmente crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007 e, conseqüentemente, homologou parcialmente os PER/DCOMP vinculados ao
crédito informado no PER/DCOMP no 27019.53740.240809.1.7.02-6931:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que a soma
das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
1.746.158,94. Valor na DIPJ: R$ 1.746.158,94.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.904.753,96.
IRPJ devido: R$ 3.158.595,02
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo disponível: R$ 300.730,89
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita
Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
27019.53740.240809.1.7.02-6931
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
41059.90826.240309.1.7.02-5406 14487.53132.100408.1.3.02-4043 25890.99920.110408.1.3.02-
2710
37896.43562.020409.1.7.02-2703
12536.62512.240409.1.7.02-2331
27302.80814.240409.1.3.02-8107
24330.26282.301009.1.3.02-6634

27115.23244.181109.1.7.02-0882
...”
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 18/22) e anexos, em 16/01/2012,
alegando, em síntese, que:

A parcela mais relevante das retenções glosadas é a da importância de R$ 1.293.907,11,
retida pelo CNPJ 33.000167/0001-01, que pertence à PETROBRAS. Segundo o despacho
decisório, essa retenção não teria sido comprovada. Tal conclusão, contudo, é equivocada.
A retenção incidiu sobre pagamentos feitos pela PETROBRAS ao CONSORCIO
CAMARGO- CORREIA— PROMON - MPE, no qual a Requerente detinha uma
participação de 1/3 - 33;33% (Docs. 1). A importância de R$ 1.293.907,11 corresponde
precisamente a 1/3 (33,33%) do valor retido ao CONSÓRCIO, conforme informe de
rendimento anexo (Doc. 2) e demonstrativo da parte do requerente, não podendo assim,
haver dúvida quanto ao direito da Requerente de compensar o saldo negativo do IRPJ
gerado por tal valor;

quanto ao IRF incidente sobre receitas financeiras, códigos de receita 3426 (aplicações
financeiras de renda fixa), 6800 (aplicações financeiras em fundo de investimento de renda
fixa) e 6813 (fundo de investimento em ações), com relação aos quais as glosas foram
parciais, sob a alegação de que as correspondentes receitas teriam sido oferecidas apenas
em parte à tributação, esclarece que a requerente adota o regime de competência,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

reconhecendo as receitas, não quando se dá o seu pagamento (regime de caixa), mas na
medida em que se tornam devidas;

é freqüente ocorrer o reconhecimento de receitas, pela requerente, que não tenham ainda
sofrido qualquer incidência na fonte, por ocorrerem em período posterior os pagamentos ou
por neles se situarem as datas estabelecidas para as retenções;

Requer seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade, homologando-
se integralmente as compensações pleiteadas.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 91 e ss.)
1. O despacho decisório reconheceu retenções na fonte sobre receitas de prestação de serviços que não
haviam sido reconhecidas no despacho decisório, no valor de R$ 1.293.907,03, mas manteve o aludido
despacho na parte em que não admitiu a inclusão no saldo devedor do IRPJ de uma parcela das
retenções sobre receitas financeiras.
2. O despacho decisório chegou à conclusão de que as receitas sobre as quais incidiram parte das
retenções não foram incluídas na DIPJ porque os informes de rendimentos das fontes indicavam
receitas no total de R$ 12.500.240,37 (Doc. 1), enquanto as receitas financeiras na DIPJ teriam sido
apenas R$ 11.606.120,70 (Doc. 2 — Linha 22 da ficha 06A).
3. Há nisso dois erros. O primeiro consiste em não terem sido computadas as receitas auferidas no
mercado de renda variável no valor de R$ 1.956.880,46, conforme pode ser facilmente demonstrado na
DIPJ (Doc. 2 - Linha 19 da ficha 6A).
4. O segundo consiste no fato de ter-se desconsiderado as receitas financeiras referentes à participação
no Consórcio Camargo Correa-PromonMPE, as quais foram declaradas juntamente com os resultados
dos consórcios (Doc. 2 - Linha 29 da ficha 6A). Essas receitas somaram R$ 580.913,10, conforme
demonstrado no balancete do consórcio (Doc. 3). Por sua vez, no mesmo documento constata-se que o
resultado auferido pela Requerente neste consórcio naquele exercício foi de R$ 8.508.784,43 — e resta
comprovado que este resultado foi refletido contabilmente pela Requerente, como se observa do saldo
da conta contábil n° 6101.1.006 em seu balancete do exercício sob exame (Doc. 4).
5. Consequentemente, ao valor de receitas financeiras reconhecido pela decisão recorrida (R$
11.606.120,70 — Linha 22 da ficha 6A da DIPJ — Doc 2) devem ser somadas as receitas financeiras
apontadas nos itens 3 e 4 acima, totalizando R$ 14.143.914,26 — montante este superior ao valor
indicado nos informes de rendimentos preparados pelas fontes pagadoras e portanto compatível com o
IRRF informado em favor da Requerente.
6. A tese da decisão recorrida de que a Recorrente estaria obrigada a comprovar que a diferença entre as
receitas constantes dos informes e as da DIPJ teria sido tributada em outro exercício é absurda,
consoante, aliás, jurisprudência ampla, mansa e pacífica do CARF. O ônus da prova na matéria cabe ao
fisco: para glosar parte do saldo negativo, a pretexto de que receitas não teriam sido tributadas, deve o
fisco comprovar a veracidade de tal assertiva e não ao contribuinte a prova em contrário.
7. Diga-se de passagem, viu-se que, na competência, o montante de receitas financeiras tributadas é
superior àquele que serviu de base para retenção pelas fontes pagadoras, não sendo razoável pressupor
que as receitas submetidas à tributação pelas fontes pagadoras, em menor valor, não teriam sido
tributadas.
8. São essas as razões pelas quais pede a Recorrente seja provido o presente recurso, de modo a que,
informada a decisão recorrida, sejam integralmente homologadas as compensações.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. .

A manifestação de inconformidade foi apresentada com observância do prazo previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1972, bem como dos demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo
conhecimento.
Conforme constou da "Análise das Parcelas do Crédito" a fls. 14/15, que integra o despacho decisório
recorrido, não foram confirmadas ou foram parcialmente confirmadas as seguintes parcelas de
composição do crédito:

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

Passo a enfrentar as alegações e documentos apresentados pela interessada em sua manifestação de
inconformidade.
Do crédito sobre o IRF sobre rendimentos auferidos por consórcios.
A interessada argumenta que o IRF de R$ 1.293.907,11, retido pelo CNPJ 33.000.167/0001-01, incidiu
sobre pagamentos feitos pela PETROBRAS ao CONSORCIO CAMARGO- CORREIA— PROMON -
MPE, no qual a Requerente detinha uma participação de 1/3 - 33;33% (Docs. 1). A importância de R$
1.293.907,11 corresponderia precisamente a 1/3 (33,33%) do valor retido ao CONSÓRCIO, conforme
informes de rendimentos anexo (Doc. 2) e demonstrativo da parte do requerente.
Tratando da constituição dos consórcios, a Lei no 6.404, de 1976 (Lei de Sociedades Anônimas), assim
dispôs:

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem
constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste
capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem
presunção de solidariedade.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

...
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade
competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, do qual constarão:
...
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;”
( ...)
A despeito de utilizarem a denominação de consórcio perante o contratante do serviço, as entidades
que o compõem não perdem a sua personalidade jurídica . O simples registro do contrato do
consórcio só pode ter o efeito que lhe é próprio, ou seja, a conservação e validade do ato constitutivo
perante terceiros.
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF n.o 105, de 1984, disciplinou que os consórcios constituídos
nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei n.o 6.404, de 1976, que pagarem rendimentos sujeitos a
retenção na fonte, ou auferirem rendimentos em decorrência de suas atividades, estão obrigados a
inscrever-se no CNPJ e que os rendimentos decorrentes de suas atividades estão sujeitos ao mesmo
regime tributário aplicável às pessoas jurídicas.
Por outro lado, o Ato Declaratório (Normativo) CST n.o 21, de 08 de novembro de 1984 (DOU de
12.11.1984), dispôs que:
“1 -- O fato de aplicar-se aos consórcios (constituídos na forma dos artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/76) o mesmo regime tributário a que estão sujeitas as pessoas jurídicas, não os obriga, nem
autoriza, a apresentar declaração de rendimentos;
2 -- Para efeito de aplicação do referido regime tributário, os rendimentos decorrentes das
atividades (principais e acessórias) desses consórcios devem ser computados nos resultados das
empresas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento;
3 -- O valor do imposto retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos consórcios a que se refere
o item 1 será compensado na declaração de rendimentos das pessoas jurídicas consorciadas, no
exercício financeiro competente, proporcionalmente à participação contratada e observado o
disposto no artigo 79 do Decreto-lei no 2.072, de 20.12.83.[grifou-se]
Quanto ao faturamento das receitas decorrentes das operações do consórcio, cabe a cada consorciada,
inclusive a administradora, a emissão da Nota Fiscal ou Fatura, em seu nome, isto é, com os seus
respectivos talonários, proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento, bastando,
com vistas a segregar as operações próprias das consorciadas, que se inclua no histórico dos
mencionados documentos tratar-se de operações vinculadas ao consórcio.
Verifica-se, portanto, que os resultados por consórcios de empresas devem ser tributados pelas pessoas
jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma delas no empreendimento.
Da mesma forma, o valor do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos
consórcios podem ser compensados na declaração de rendimentos das pessoas jurídicas consorciadas,
também proporcionalmente à participação contratada no consórcio.
Assim, três aspectos devem ser comprovados pela interessada para demonstrar a existência e
titularidade dos créditos referentes ao IRF sobre valores recebidos pelos consórcios informados: (i) a
participação percentual da consorciada, mediante certidão ou contrato social registrado na JUCESP; (ii)
a retenção dos impostos, mediante informes ou comprovantes de rendimentos em nome da entidade
consorcial; (iii) o oferecimento à tributação das receitas financeiras, na medida da participação da
requerente nos mesmos consórcios.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

(i) Participação nos consórcios.
Conforme Contrato de Constituição de Consórcio firmado em 08/02/2007 (fls. 24/30, doc.1)
apresentado, a interessada participou do CONSORCIO CAMARGO- CORREIA— PROMON - MPE,
CNPJ no 08.666.403/0001-86, à razão de 1/3 - 33;33%.
(ii) retenção dos impostos
O RIR/99 estabelece nos dispositivos abaixo que os contribuintes poderão compensar o Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos efetivamente oferecidos à tributação, sendo o documento
hábil a comprovar essa retenção o comprovante emitido pela fonte pagadora:
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
...
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;
...”.
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das
informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo
único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua declaração
com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(negrejou-se)
Em pesquisa às DIRFs, em anexo ("DIRF benef CONSORCIO CAMARGO CORREA PROMON
MPE 2007") em que constou como beneficiário o Consórcio CAMARGO- CORREIA— PROMON -
MPE, verificou-se que a PETROBRÁS, CNPJ no 33.000167/0001-01, declarou em sua DIRF 2007 as
seguintes retenções em nome do referido consórcio:

Elaborei as tabelas abaixo para calcular o IRF atribuível à requerente, considerada a proporção do IR
nas retenções verificadas e a participação da requerente nos rendimentos do mencionado consórcio:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

(iii) oferecimento à tributação das receitas.
A leitura do art. 231 do RIR/99 esclarece que, para que o IRF possa ser computado na apuração do IR a
pagar, não basta a comprovaçao da retenção do IR, sendo necessário que os rendimentos dessa retenção
tenham sido oferecidos à tributação.
Considerando que as parcelas de IRF objetivadas pela contribuinte devem estar justificadas pelas
receitas oferecidas à tributação, cumpre calcular qual o montante mínimo de rendimentos que
justificariam a confirmação do IRF efetuado sob os códigos de retenção 6190 e 6147 em nome do
consórcio de que participou a interessada, consideradas as retenções já confirmadas sobre serviços
prestados (código 1708) em nome da PROMON:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

Em consulta à DIPJ 2008 constante dos sistemas da RFB, ND 1845729 (em anexo), verifica-se que a
interessada informou, na Ficha 06 - Demonstração do Resultado, as seguintes receitas:

Com relação às retenções efetuadas sobre remuneração por serviços prestados, que abrangem os
códigos 1708 (Remuneração por serviços prestados por PJ), 6147 e 6190 (Remuneração por serviços
prestados a órgãos públicos), observa-se que a interessada ofereceu receitas no montante de R$
147.072.198,50, valor compatível com o IRF confirmado em favor da interessada.
Logo, cabe confirmar, no cômputo do IRPJ a pagar do ano-calendário de 2007, adicionalmente às
retenções confirmadas no despacho decisório recorrido, o montante de R$ 1.293.907,03, que
corresponde à soma do IR retido sob o código 6147 e 6190 em favor da interessada.
Do crédito sobre o IRF sobre rendimentos reconhecidos em regime de competência.
No tocante à não confirmação de IRF efetuado sob códigos de receita 3426 (aplicações financeiras de
renda fixa), 6800 (aplicações financeiras em fundo de investimento de renda fixa) e 6813 (fundo de
investimento em ações), a interessada esclarece que adota o regime de competência, reconhecendo as
receitas, não quando se dá o seu pagamento (regime de caixa), mas na medida em que se tornam
devidas.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

Entretanto, a recorrente não comprova, mediante os registros contábeis das receitas correspondentes às
retenções não confirmadas, que essas receitas tenham sido efetivamente oferecidas em outro período, e
qual seria esse período.
Assim, à falta de documentação hábil a comprovar o efetivo oferecimento à tributação das receitas
correspondentes às retenções não confirmadas no despacho recorrido, não merece acolhida a pretensão
da interessada.
Conclusão
Além do crédito já reconhecido no despacho decisório, cumpre confirmar, no cômputo do Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, o IRF abaixo discriminado:

Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada ser
julgada PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer adicionalmente a parcela de R$ 1.293.907,03
(um milhão, duzentos e noventa e três mil e novecentos e sete reais e três centavos) a título de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, e possibilitar a homologação das compensações
vinculadas ao PER/DCOMP no 27019.53740.240809.1.7.02-6931 até o limite do crédito reconhecido.

Noêmia Naoe Murakami

Considerações Finais
Os informes apontados pela recorrente no “Doc 01” trata-se de uma planilha (e-fl. 110):

O direito creditório informado em PER/DCOMP deve ser líquido e certo. Por isso,
havendo questionamento por parte do Fisco, a interessada deve comprovar tal direito de plano,
apresentando os documentos necessários ou solicitados.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

Na decisão de origem o julgador foi claro ao expor a necessidade de se demonstrar a
vinculação mediante os registros contábeis entre as retenções e as respectivas receitas (cf. e-fls
84/85).
Entretanto, a recorrente não comprova, mediante os registros contábeis das receitas correspondentes às
retenções não confirmadas, que essas receitas tenham sido efetivamente oferecidas em outro período, e
qual seria esse período.
Assim, à falta de documentação hábil a comprovar o efetivo oferecimento à tributação das receitas
correspondentes às retenções não confirmadas no despacho recorrido, não merece acolhida a pretensão
da interessada.
A comprovação do oferecimento à tributação da respectiva receita em relação à retenção
que se pleiteia deve ser individual. Em sede recursal, além de explicações a recorrente alega:
5. Consequentemente, ao valor de receitas financeiras reconhecido pela decisão recorrida (R$
11.606.120,70 — Linha 22 da ficha 6A da DIPJ — Doc 2) devem ser somadas as receitas financeiras
apontadas nos itens 3 e 4 acima, totalizando R$ 14.143.914,26 — montante este superior ao valor
indicado nos informes de rendimentos preparados pelas fontes pagadoras e portanto compatível com o
IRRF informado em favor da Requerente.
6. A tese da decisão recorrida de que a Recorrente estaria obrigada a comprovar que a diferença entre as
receitas constantes dos informes e as da DIPJ teria sido tributada em outro exercício é absurda,
consoante, aliás, jurisprudência ampla, mansa e pacífica do CARF. O ônus da prova na matéria cabe ao
fisco: para glosar parte do saldo negativo, a pretexto de que receitas não teriam sido tributadas, deve o
fisco comprovar a veracidade de tal assertiva e não ao contribuinte a prova em contrário.
Equivoca-se ao alegar que o ônus da prova cabe ao Fisco. Ainda, o julgador de origem
considerou apenas as receitas de prestação de serviços, e não as receitas financeiras, conforme
imagens abaixo:
[e-fl. 82/83]

[e-fl. 84]
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

Foi claro ao exigir a comprovação através dos registros contábeis:
[...] a recorrente não comprova, mediante os registros contábeis das receitas correspondentes às
retenções não confirmadas, que essas receitas tenham sido efetivamente oferecidas em outro período, e
qual seria esse período.
No entanto, posteriormente a recorrente apresenta informes de rendimentos financeiros.
Considerando as receitas financeiras oferecidas à tributação (linhas 19 e 22 da Ficha 06-A, e-fl.
111), há fortes indícios que houve a tributação das receitas e a respectiva retenção na fonte, de
modo que deveria se reconhecer a parcela de crédito em litígio.
Não posso ignorar que a opção pela reanálise do pedido pela delegacia de origem,
mediante a emissão de despacho complementar, apresenta-se, sob uma análise pragmática, como
a alternativa mais eficaz e célere para o deslinde da controvérsia.
A decisão por encaminhar o feito à instância originária para nova apreciação, levando
em conta os documentos já juntados e permitindo a apresentação de novos elementos
probatórios, se necessários, encontra respaldo na busca pela resolução mais expedita e justa do
litígio. Esta abordagem, ao contrário da conversão do processo em diligência, evita a
reincidência do ciclo processual, que não só sobrecarrega este Colegiado, como também
prolonga, desnecessariamente, a angústia e a incerteza da parte envolvida.
Portanto, ao ponderar entre a estrita aderência à técnica processual e a efetividade
administrativa que deve guiar os trabalhos deste Conselho, opto por acompanhar o entendimento
majoritário deste Colegiado, determinando a reanálise do pedido pela delegacia de origem. Tal
medida, acredita-se, propiciará a solução mais rápida e eficiente para o litígio, alinhando-se ao
interesse público e satisfazendo, na maior brevidade possível, as justas expectativas do
contribuinte e da sociedade como um todo.
Assim, voto por determinar o retorno do processo à Delegacia da Receita Federal do
Brasil, para que, mediante a emissão de um despacho complementar, sejam considerados todos
os documentos e provas até então produzidos, facultando-se, adicionalmente, a apresentação de
novos elementos que se mostrem pertinentes à justa resolução da demanda.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.081 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668780/2011-46

Conclusão
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito
processual.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 181
DF CARF MF
Original